Tribunal: STF
Processo: RE 1554007
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-07
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - APOSENTADORIA ESPECIAL - POLICIAL CIVIL - Suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR nº 21 ou julgamento do Tema nº 1.019 pelo STF - Impossibilidade - Aplicação imediata da tese firmada pela C. Turma Especial de Direito Público deste Tribunal de Justiça - Suspensão dos processos não determinada pela Suprema Corte - Pretensão à aposentadoria especial com paridade e integralidade - Descabimento - Servidor que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/03, mas não completou o tempo de contribuição necessário (30 anos) para a aposentadoria integral - Tese fixada pela Turma Especial deste Tribunal no julgamento do IRDR nº 0007951-21.2018.8.26.0000, que não aproveita ao impetrante - Servidor ativo que não preencheu os requisitos de tempo de contribuição e de tempo de serviço na carreira policial da LC nº 51/85 (recepcionada pela CF/88) e da LCE nº 1.062/08 - Servidor que também não preencheu as exigências da regra da transição do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/03 ou da regra de transição do art. 3º da EC 47/05 - Mandado de Segurança Preventivo que não se presta a fato incerto - Precedentes - Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário sustenta-se que “que as chamadas regras de transição constantes do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e artigo 3º da EC nº 47/2005, usualmente invocadas para afastar a incidência da LC nº 51/1985, aplicam-se às aposentadorias comuns e não à aposentadoria especial prevista no artigo 40, § 4º, da Lei Maior, como no caso em questão”. 



    Defende que, “alcançados o período contributivo e os demais requisitos exigidos pela Lei Complementar Federal nº 51/85, com redação dada pela Lei Complementar Federal nº 144/2014, os policiais civis têm assegurado o direito à aposentadoria dispensado, desde logo, o requisito etário exigido dos demais servidores civis”.



    Decido.



    No caso dos autos o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não reconheceu o tempo laborado sob condições insalubres baseado na seguinte fundamentação:



    “(...)



    Portanto, inaplicáveis aos policiais civis as regras gerais de previdência social, pois são regidos por legislações especiais, com o cumprimento dos requisitos regidos pela Lei Complementar Federal nº 51/85 e Lei Complementar Estadual nº 1.062/08.



    Os dispositivos legais das citadas leis assim dispõem.



    (...)



    No caso dos autos, o impetrante é policial civil, no cargo de investigador de polícia 2ª classe, admitido em 22 de novembro de 1999 (fls. 40, 41). Conta, assim, com cerca de vinte e três anos de contribuição e de exercício em cargo de policial. 



    Portanto, ainda que o impetrante tenha mais de 23 anos de contribuição (fls. 40, 41), NÃO PREENCHE os requisitos do art. 2º. Inciso II, da Lei Estadual nº 1.062/08 e art. 1º, inciso I da Lei nº 51/85, porque estes dispositivos EXIGEM, no mínimo, TRINTA ANOS DE CONTRIBUIÇÃO.



    O próprio apelante alega que pretende se aposentar em JANEIRO DE 2026. 



    O impetrante não atende os requisitos necessários. Sua pretensão é ver reconhecido o direito à aposentadoria especial, aquela que se apresentaria ao servidor MESMO CONTRA A LEI, tendo em vista que não há direito líquido e certo a ser amparado por situação FUTURA.”



    Reexaminando o feito à luz dos Temas 1.019 e 1.307 da Repercussão Geral, a Corte de origem manteve incólume o acórdão atacado asseverando que:



    “Ocorre que, no caso dos autos, verifica-se que o impetrante, à data do ajuizamento da ação (22.9.2022), contava apenas com vinte e três anos de contribuição (fls. 40, 41). 



    Deste modo, não preencheu os requisitos previstos na Lei Complementar nº 51/85, com a nova redação conferida pela Lei Complementar nº 144/2014. 



    Assim, a tese fixada no Tema 1.019 do Supremo Tribunal Federal não interfere no caso dos autos já que o impetrante NÃO havia cumprido os requisitos exigidos pela LC nº 51/1985, e não tinha direito à aposentadoria especial com proventos integrais à época do ajuizamento da ação. 



    No que concerne à paridade, destaca-se o decidido no Recurso Extraordinário n. 1.486.392/SP, Tema n. 1.307/STF (DJe 13.08.2024), sob a relatoria do Ministro Presidente LUÍS ROBERTO BARROSO, que estabeleceu as seguintes teses:



    “1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 



    2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor”.



    No caso concreto, a legislação paulista estabelece o direito à paridade dos proventos de aposentadoria dos policiais civis. A Lei Complementar nº 207/79, em seu artigo 135, ao remeter à Lei nº 10.261/68, artigo 232, assegura aos servidores da Polícia Civil o direito à paridade, conforme se verifica in verbis:"



    (...)



    Apesar de a lei conceder o direito à paridade, no caso dos autos, como já mencionado, o impetrante NÃO cumpria os requisitos para aposentadoria e não há que se falar em integralidade e paridade. 



    Assim sendo, no caso dos autos era mesmo situação de se denegar a segurança pleiteada, de modo que a r. sentença deve ser mantida, assim como o acórdão de fls. 244 a 254.”



    Assim, para dissentir do posicionamento adotado pela Corte a Quo, de que “impetrante NÃO cumpria os requisitos para aposentadoria e não há que se falar em integralidade e paridade”, e acolher a pretensão recursal, no sentido de que “o Recorrente preenche os requisitos do reconhecimento da aposentadoria especial com paridade e integralidade”, demandaria, induvidosamente, a análise da legislação infraconstitucional pertinente e revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Policial civil. Aposentadoria especial. Lei Complementar nº 51/85. Recepção pela CF/88. Abono de permanência. Percepção. Possibilidade. Requisitos para concessão do benefício. Preenchimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 51/85 foi recebido pela Constituição Federal. 2. A Corte já se pronunciou no sentido de que a Constituição não veda a extensão do direito ao abono de permanência para servidores públicos que se aposentam com fundamento no art. 40, § 4º, da CF. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 923.565/RS-AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 1º/2/16) 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Civil. Aposentadoria especial com proventos integrais e paridade remuneratória. Servidor investido em cargo público antes da promulgação da EC 41/2003. Lei Complementar 1.062/2008 do Estado de São Paulo. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.131.956/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/2/19).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Aposentadoria especial. Lei Complementar 51/85. Paridade e integralidade. Preenchimento dos requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático- probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (RE nº 983.962/RO-AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe de 8/6/17) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.408.167/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber - Presidente, DJe 15/6/23).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente